Tribunal: TJDFT
Processo: 0748246-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0748246-19.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: JOANA RENATA DE FREITAS MIRANDA D E S P A C H O Concedo ao Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que promova o recolhimento do preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília – DF, 11 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator